Tribunal: STF
Processo: ARE 1569675
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inclusão de abono de permanência na base de cálculo de vantagens remuneratórias. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo por inviabilidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional em sede extraordinária.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, ao considerar a necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para modificar a conclusão da decisão agravada.



    4. Para divergir do entendimento da decisão recorrida, seria necessário o reexame de fatos e provas e a reapreciação da legislação infraconstitucional, providências inviáveis em recurso extraordinário, conforme vedação contida na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.